Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-18.2023.8.11.0094
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000756-18.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Alienação Fiduciária, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSINEIDE NEVES LAURO - CPF: 581.039.961-49 (APELANTE), DANIELY NEVES LAURO - CPF: 032.512.651-80 (ADVOGADO), MAURILDO DANIEL LAURO - CPF: 428.060.891-15 (APELANTE), MAURICIO AFONSO LAURO - CPF: 428.066.231-20 (APELADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), ROSELI MARIA FRANCHINI LAURO - CPF: 429.313.121-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SOCIEDADE DE FATO ENTRE IRMÃOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível contra sentença, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Adjudicação Compulsória, sob o fundamento de inadequação da via eleita, ante a ausência de prévia apuração de haveres de sociedade de fato. Os autores alegam ter cumprido todas as determinações judiciais e sustentam violação aos princípios do contraditório, da boa-fé, da cooperação e do devido processo legal. Requerem a anulação da sentença e o retorno dos autos para produção de provas e julgamento do mérito, ou, alternativamente, a conversão da ação para dissolução de sociedade com apuração de haveres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório, à vedação da decisão surpresa e à cooperação processual; (
ii
) definir se é possível a conversão da ação originária em ação de dissolução de sociedade de fato com apuração de haveres, à luz do princípio da fungibilidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do feito sem oportunizar à parte autora manifestação sobre a suposta inadequação da via processual viola os princípios do contraditório (CPC, art. 10), da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), da cooperação (CPC, art. 6º) e da vedação à decisão surpresa.

4.
O juízo de origem impôs à parte autora o cumprimento de diligências e o pagamento de custas sobre valor expressivo, criando legítima expectativa de julgamento de mérito, e posteriormente extinguiu o processo sem oportunizar adequação ou emenda da petição inicial, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

5.
A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade de decisões que não permitem ao autor corrigir vícios processuais, mesmo quando se trate de matérias
decidíveis
de ofício, como a inadequação da via processual.

6.
Embora a demanda tenha sido qualificada como ação de obrigação de fazer cumulada com adjudicação compulsória, os elementos constantes da inicial e da relação entre os litigantes indicam tratar-se, na verdade, de dissolução de sociedade de fato com partilha informal de bens, o que autoriza a requalificação da ação.

7.
O princípio da fungibilidade processual (CPC, art. 4º) e a instrumentalidade das formas justificam a conversão da demanda, desde que ausente má-fé e que os atos já praticados possam ser aproveitados, conforme precedentes jurisprudenciais que admitem tal reinterpretação.

8.
A anulação da sentença é medida que assegura o regular processamento da ação sob a perspectiva correta, garantindo a instrução probatória e o acesso ao julgamento de mérito, em consonância com a efetividade da jurisdição
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso

provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção do processo por inadequação da via eleita sem prévia intimação da parte autora viola os princípios do contraditório, da cooperação e da vedação à decisão surpresa.

2.
É possível a conversão de ação de obrigação de fazer cumulada com adjudicação compulsória em ação de dissolução de sociedade de fato com apuração de haveres, com fundamento no princípio da fungibilidade processual e da instrumentalidade das formas.

3.
A anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito se impõe quando há vício sanável e possibilidade de aproveitamento dos atos processuais já realizados.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 4º, 6º, 10, 321, 485, VI e 85, §§ 2º e 8º; CC.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
Ap

Cív
nº 0008490-35.2008.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.08.2023; TJMT,
Ap

Cív
nº 1038861-63.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.04.2023; TJ-SP,
Ap

Cív
nº 1006248-06.2019.8.26.0161, Rel. Des. Cesar
Ciampolini
, j. 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000756-18.2023.8.11.0094

ROSINEIDE NEVES LAURO
e
MAURILDO DANIEL LAURO

X
MAURICIO AFONSO LAURO
e
ROSELI MARIA FRANCHINI LAURO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MAURILDO DANIEL LAURO e ROSINEIDE NEVES LAURO, com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única de
Tabaporã
/MT que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Adjudicação Compulsória
(Proc.
nº 1000756-18.2023.8.11.0094
)
proposta em face de MAURÍCIO AFONSO LAURO e ROSELI MARIA FRANCHINI LAURO
,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, ao fundamento de inadequação da via eleita, em razão da necessidade de prévia apuração de haveres da sociedade de fato informalmente desfeita entre os litigantes, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa
(Id.
296171907
)
.

Nas razões recursais (Id.
296171907
), os apelantes alegam

que a sentença recorrida incorreu em erro ao extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de prévia apuração de haveres, não obstante os autores tenham cumprido integralmente as determinações judiciais, inclusive arcando com expressivo valor de custas em razão da majoração do valor da causa exigida pelo próprio juízo. Sustenta que tal conduta caracteriza violação ao princípio da confiança legítima, da boa-fé processual, da cooperação e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pois o magistrado induziu os autores a praticarem atos processuais onerosos, apenas para, ao final, extinguir prematuramente a demanda.

Aduz
em
que a relação entre os litigantes decorre de sociedade de fato constituída informalmente entre irmãos, com atuação conjunta ao longo de décadas, sendo o ajuizamento da ação de obrigação de fazer cumulada com adjudicação compulsória a via adequada para formalizar os acordos celebrados verbalmente. Alega
m
que a ausência de contrato escrito não obsta o reconhecimento da sociedade, devendo-se admitir a produção de prova oral, especialmente diante
da inequívoca contribuição de ambos os sócios na condução dos negócios e partilha informal de bens.

Sustenta
m
, ainda, que houve ofensa ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que a extinção por inadequação da via não foi previamente debatida. Defende
m
que o juízo deveria, ao menos, ter oportunizado a conversão do procedimento ou a adaptação da inicial, à luz do princípio da instrumentalidade das formas. Ressalta
m
que a sentença proferida antes da instrução violou os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça, pois impediu a produção das provas requeridas, em especial a prova oral e o depoimento pessoal dos réus, essenciais para demonstrar os acordos verbais.

Argumenta
m
, também, que o não reconhecimento dos acordos firmados e a negativa de transferência dos bens importam em enriquecimento sem causa dos apelados, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Por fim, impugna
m
os honorários de sucumbência arbitrados em R$ 160.000,00, por considerá-los excessivos diante da ausência de julgamento do mérito e da conduta processual colaborativa dos apelantes, requerendo sua redução ou exclusão, com base nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

Ao final, requerem: (a) o conhecimento e provimento do recurso; (b) a anulação da sentença por violação ao contraditório; (c) o retorno dos autos à origem para produção das provas requeridas e julgamento do mérito; (d) subsidiariamente, a conversão da ação em dissolução de sociedade com apuração de haveres; (e) a redução dos honorários de sucumbência; e (f) a condenação dos apelados nas custas recursais.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados sob Id.
296171914
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso versa sobre a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por suposta inadequação da via eleita, sem prévia intimação da parte autora, sem oportunizar a produção de provas e sem permitir a conversão da ação. Discute-se, ainda, a possibilidade de requalificação da ação com base nos princípios da fungibilidade, cooperação, boa-fé e acesso à justiça.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c adjudicação compulsória, ajuizada por
Maurildo
Daniel Lauro e
Rosineide
Neves Lauro em face de Maurício Afonso Lauro e Roseli Maria Franchini Lauro, sob a alegação de que os irmãos mantiveram, ao longo de décadas, uma sociedade de fato, e que, após sua dissolução informal, teria sido realizada partilha verbal dos bens e divisão das dívidas. Alegam que, por força desse acerto, assumiram parte substancial das obrigações perante o Banco do Brasil, com quitação de valores expressivos, tendo direito, como contrapartida, à formalização da transferência dos bens imóveis descritos na inicial.

O juízo de origem, após determinar a majoração do valor da causa e o recolhimento das custas complementares — o que foi atendido pela parte autora — recebeu a contestação, na qual foi suscitada, em sede preliminar, a inadequação da via eleita. Após oportunizar às partes a especificação de provas, o magistrado acolheu
a referida
preliminar e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento e que a pretensão formulada dependeria de prévia apuração de haveres, por envolver sociedade de fato ainda não dissolvida judicialmente.

Pois bem.

De início, reconheço que assiste razão aos apelantes quanto à nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da vedação às decisões-surpresa (art. 10 do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC).

A extinção do feito fundamentou-se na suposta inadequação da via processual, sem que a parte autora fosse previamente intimada para se manifestar sobre esse fundamento específico, tampouco para promover eventual adequação ou emenda da petição inicial, conforme determina o art. 321 do CPC.

A jurisprudência do TJMT tem reconhecido reiteradamente a nulidade de sentenças proferidas sem oportunizar à parte o exercício efetivo do contraditório:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL ART. 284 DO CPC/1973 - QUESTÃO NÃO OBSERVADA - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Antes de indeferir a petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, antes, determinar que a parte autora a emende, conforme o que preconiza o artigo 321 do CPC/2015 antigo 284 do Código de Processo Civil de 1973, o que aqui não se verificou.

Havendo vício sanável na petição inicial, o autor da Ação tem o direito subjetivo de emendá-la, razão pela qual o juiz não poderá indeferi-la de plano, sem antes oportunizar a chance de que o vício indicado seja sanado.

Sentença desconstituída, para oportunizar a emenda da inicial
.
(TJMT - N.U 0008490-35.2008.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO SURPRESA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECISÃO QUE VINCULA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS À DO DÉBITO PRINCIPAL – DIREITO AUTÔNOMO – FACULDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23 E 24 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDO – APELO PROVIDO. 1.
A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, portanto, constitui cerceamento desse direito (CF 5º XXXV e LV) a sua inobservância pelo juiz
. 2.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (CC, art.
321), em um processo pautado pela colaboração (art. 6º do CPC)
. 3. “O
julgamento levado a efeito sem oportunizar à parte autora emendar a inicial a fim de corrigir falha de documento indispensável à ação, que embasou a sentença de improcedência dos pedidos, tem feição de cerceamento de defesa e enseja a nulidade do decisum, máxime em razão da vedação à prolação de decisões surpresa, um dos princípios que regem o novo Código de Processo Civil
”. (N.U 0001225-53.2016.8.11.0021, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017,
Publicado
no DJE 22/09/2017). [...].
(TJMT - N.U 1038861-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 26/04/2023).

O art. 10 do CPC impõe expressamente que “
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”
.

O referido comando normativo,
que proíbe a decisão surpresa
,

encontra respaldo nos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, caput e inciso LIV, da CF) e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF).

O processo, nessa perspectiva, exerce função instrumental de garantia de acesso à jurisdição, destinada à realização de escopos não apenas jurídicos, mas também sociais e políticos.

A propósito, destaca-se a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:

“(...)
o processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função
sócio-político
-jurídica, atingindo em toda a plenitude todos os seus escopos institucionais. (...) Pois a efetividade do processo, entendida como se propõe, significa a sua almejada aptidão a eliminar insatisfações, com justiça e fazendo cumprir o direito, além de valer como meio de educação geral para o exercício e respeito aos direitos e canal de participação dos indivíduos nos destinos da sociedade e assegurar-lhes a liberdade. Sempre, como se vê, é a visão dos objetivos que vem a iluminar os conceitos e oferecer condições para o aperfeiçoamento do sistema
.”

A omissão do juízo a quo nesse ponto compromete a validade da sentença, pois impede o pleno exercício do contraditório e prejudica a parte autora, que poderia esclarecer a natureza da demanda, adequá-la ou reforçar os fundamentos jurídicos pertinentes.

Não ignoro que os apelantes sustentam

que a via eleita — ação de obrigação de fazer cumulada com adjudicação compulsória — seria adequada ao caso concreto, sob o argumento de que a partilha dos bens já teria ocorrido informalmente, restando apenas a formalização da obrigação assumida. Todavia, a própria narrativa da inicial revela que a obrigação de transferir os imóveis decorre diretamente da dissolução informal da sociedade de fato, cuja existência, composição patrimonial e partilha ainda não foram reconhecidas judicialmente.

A adjudicação compulsória exige título hábil e translativo, o que não se verifica no caso em exame, pois os documentos colacionados aos autos refletem, apenas, acordos verbais e relações societárias informais, desprovidos da formalidade necessária.

Ainda que a petição inicial tenha sido qualificada sob determinada perspectiva jurídica, o conteúdo fático nela delineado autoriza — e recomenda — a requalificação da demanda para tramitação como ação de dissolução de sociedade de fato com apuração de haveres.

Neste ponto, impõe-se o reconhecimento do princípio da fungibilidade, segundo o qual não se deve extinguir a demanda por inadequação formal da via processual, quando os elementos constantes dos autos permitem sua conversão para a forma juridicamente apropriada. Trata-se de princípio que visa garantir o aproveitamento racional do processo, resguardando os atos válidos e evitando a reiteração da ação, conforme o disposto no art. 4º do CPC.

A aplicação do princípio da fungibilidade processual é especialmente recomendável quando não se verifica má-fé por parte da autora e há dúvida razoável quanto à via adequada, devendo-se prestigiar a boa-fé, a cooperação e a efetividade da
jurisdição.
A
jurisprudência é clara quanto à possibilidade de se admitir a conversão da ação com base nos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, desde que não haja alteração da causa de pedir e que os elementos já constantes nos autos sejam suficientes para tal reinterpretação.
Inclusive, uma das jurisprudências citadas
pelo juízo
a quo
,

na
própria
sentença
recorrida
,
é exatamente nesse sentido. Vejamos:

“
Ação de exigir contas extinta sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, reconhecida a necessidade de ajuizamento de ação de conhecimento para apuração da existência de sociedade de fato
.
Apelação do autor.
O pleito autoral deve ser interpretado como apuração de haveres, cumulado com reconhecimento de existência de sociedade de fato, em atenção aos princípios da efetividade processual e do aproveitamento dos atos processuais
.
Questão já analisada quando do saneamento, entendendo o Juízo "a quo", à época, por interpretar o pleito inicial desse modo
, vale dizer, utilmente, em decisão confirmada por esta Câmara em sede de agravo de instrumento. No mérito, trocas de e-mails e comprovantes de pagamento suficientes para comprovar existência da sociedade, ainda que em leitura literal do disposto no art. 987 do Código Civil. Doutrina de ARNOLDO WALD e de ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO. De todo o modo, em linha com o princípio imemorial de direito que veda o enriquecimento sem causa, até mesmo seria de se dispensar começo de prova
escrita .
Precedentes do STJ e desta 1ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Incontroversa, ademais, a resolução da sociedade com relação ao apelante. Disposições contratuais sobre apuração de haveres inaplicáveis ao sócio excluído, dado que não integrava formalmente o quadro societário e, por conseguinte, não anuiu aos termos do contrato social. A apuração de haveres deve observar, por analogia, o procedimento para sociedades regularmente constituídas, quando omisso o contrato social. Incidência do art. 606 do CPC. Valor patrimonial da sociedade a ser apurado em balanço de determinação, em data-base a ser fixada pelo Juízo "a quo" quando da liquidação de sentença. Pagamento dos haveres apurados na forma do § 2º do art. 1.031 do Código Civil e do art. 609 do CPC, com juros de mora de um por cento ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data-base a ser fixada para a apuração. Jurisprudência desta Câmara Empresarial.
Sentença reformada. Apelação a que dá provimento
.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006248-06.2019 .8.26.0161 Diadema, Relator.: Cesar
Ciampolini
, Data de Julgamento: 28/02/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/03/2024)

A conduta do juízo
a quo
, ao extinguir o feito após impor o recolhimento de custas sobre valor expressivo, sem oportunizar qualquer adequação procedimental, configura evidente quebra da confiança legítima que deve reger a relação entre as partes e o Poder Judiciário. Trata-se de postura contraditória, que afronta os princípios da economia processual, da boa-fé objetiva, da cooperação e, sobretudo, do acesso à justiça.

Não se pretende aqui a validação de vício processual ou a flexibilização indevida das exigências formais, mas sim o reconhecimento de que, diante de uma situação jurídica complexa, que envolve dissolução de sociedade informal, partilha de bens e cumprimento de obrigações comuns, a solução mais adequada aos princípios do processo civil contemporâneo é a que permita o aproveitamento dos atos já praticados, a instrução probatória e o julgamento de mérito da controvérsia.

A extinção liminar do feito, sem essa análise, constitui verdadeiro retrocesso processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o
r
ecurso
de apelação
,
para anular a sentença
e determinar
o retorno dos autos à origem, com o regular prosseguimento do feito, agora sob a perspectiva de ação de dissolução de sociedade de fato com apuração de haveres, aproveitando-se os atos válidos já praticados
.

Custas recursais pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025